Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720227-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA GABRIELLA BATISTA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Proferida decisão pelo Colégio Recursal, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte autora, veio esta no ID 22136871 requerer a desconsideração do julgado, ao fundamento de que a ausência das guias de preparo recursal foi decorrente de erro de seu advogado. Emitida a decisão pelo Colegiado, esta somente poderá ser alterada caso seja manejado o recurso adequado, o que não é o caso, porque pedido de desconsideração do julgado não se presta para o fim almejado. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator